Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO PELO RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não se desconhece o especial valor dos depoimentos das vítimas, todavia, no caso, havendo questões relevantes que desconstituem a credibilidade de seus relatos, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio “in dubio pro reo”, pois a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.

3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

4. Recurso provido.